Tribunal: TJES
Processo: 5000094-67.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-67.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CORTELETE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000094-67.2021.8.08.0052

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CORTELETE e outro

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO CORTELETE e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA: DUPLO RECURSO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição do indébito e danos morais ajuizada por MARCOS ANTONIO CORTELETE em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA, em que narra o autor a existência de cobrança indevida, motivada por suposta constatação de alteração do medidor de energia.

Em contestação de ID 11329901 a ré sustentou a regularidade da cobrança, eis que fundada na aferição de alteração do medidor de energia.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu a partir dos seguintes termos:

a) CONDENAR a Requerida à restituição do valor cobrado entre dezembro de 2020 e maio de 2021, no importe de R$1.706,16 (mil setecentos e seis reais e dezesseis centavos), já calculados em dobro, corrigidos pelo sistema de cálculos do TJES (correção + juros de 1% ao mês), desde o desembolso do valor pelo Requerente até a citação, e, a partir da citação, exclusivamente pela SELIC até a data do efetivo pagamento;

b) CONDENAR a Requerida em danos morais, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Irresignada, a ré EDP interpôs recurso inominado de ID 11329912, sustentando a incompetência do juízo, requerendo o conhecimento do pedido contraposto e, no mérito, aduzindo a reforma da sentença.

O autor, também irresignado, interpôs recurso inominado de ID 11329914 requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização.

A ré apresentou contrarrazões ID 11329917.

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Recurso inominado apresentado pela EDP

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Recolhimento do preparo comprovado no ID 11329913.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Com relação ao pedido contraposto, vislumbro que não merece reforma. Explica-se que a Lei 9.099/95, em seu artigo o artigo 8º, § 1º, define quem poderá figurar como parte, bem como quem poderá propor ações no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 8º
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I
- as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II
- as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III
- as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV
- as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Isto posto, verifico que a recorrente não atende aos ditames da supracitada lei, já que, sendo pessoa jurídica, não se enquadra como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Assim, entendo pela impossibilidade de conhecimento do pedido contraposto.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 11329903,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Em detida análise dos autos, verifico que a tese de defesa confessa e justifica a cobrança relatada pelo Autor com o argumento de que, em inspeção realizada, foi constatado defeito no display do medidor (ID 3470754).

Ocorre que, no mesmo documento que constatou o defeito no display, qual seja, o TOI lavrado pela parte Requerida, verifico que inexistem informações de violação ao dispositivo, de forma que não foi comprovado que o defeito foi causado pelo consumidor.

Assim, embora seja responsabilidade do consumidor, de acordo com o art. 167 da Resolução 414/10 da ANEEL, a guarda e conservação do medidor em sua residência, quando indicado em laudo técnico por quem tem a perícia técnica de averiguação (no caso, a EDP), a ausência de violação dos lacres do aferidor, que servem de segurança ao objeto de medição, não há como imputar a referida culpa ao consumidor.

Ademais, sequer existe comprovação de que o autor foi notificado acerca da lavratura do TOI, presumindo-se que, de fato, tomou conhecimento do documento quando da cobrança dos valores em sua fatura de energia elétrica.

Por outro lado, o conjunto probatório apresentado pela Ré se revela manifestamente insatisfatório, notadamente porque cabia a ela comprovar a suposta irregularidade no sistema de medição, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na hipótese.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Recurso inominado apresentado por Marcos Antônio Cortelete

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Verifico que pretende o recorrente a reforma da sentença, para que seja majorado o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de indenização por danos morais.

A demonstração do dano moral pode se dar, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interior experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato lesivo, a causar significativa perturbação em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, com a imposição de dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, resta inequivocamente configurado o dano moral, diante da frustração experimentada pela parte autora.

Nesse sentido, acompanho o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos (ID 11329911):

Além disso, a Requerida é concessionária de serviço público, o que reforça o fato de sua responsabilidade, no caso, ser objetiva, dispensando-se, portanto, a prova da sua culpabilidade para que se configure seu dever de indenizar pelas consequências do evento danoso, conforme estabelece o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No caso em tela, houve irregularidade nas faturas por parte da Requerida, a qual efetuou cobranças indevidas ao Requerente. Desse modo, é evidente a falha na prestação de serviços da Ré, que ocasionou prejuízos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, não podendo a Requerida se eximir da culpa. Verifica-se, portanto, ser plenamente cabível a indenização por danos morais.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que, dentre os quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Partindo das premissas acima delineadas, quanto ao valor da indenização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal apenas se justifica quando fixado em valor irrisório ou manifestamente excessivo.

Assim, entendo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por não se tratar de quantia irrisória. Trata-se de valor proporcional ao dano, adequado à sua função compensatória, suficiente para evitar o enriquecimento sem causa, e que preserva o caráter pedagógico da medida, apto a induzir a parte requerida à adoção de condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, com relação ao recurso apresentado pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Por conseguinte, quanto ao recurso interposto por Marcos Antonio Cortelete,

CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
, mas suspendo a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Primeiramente, registro que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à desnecessidade de prova pericial, bem como a irregularidade do TOI.

No entanto, em relação ao dano moral, coaduno com o entendimento da requerida/recorrente.

Isso porque, não há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Veja que inexiste fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Decerto que cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia.

Saliento que há entendimento firme da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pela requerida e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.